Tribunal: STF
Processo: Rcl 50830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Iria Hiuri Okuda Dalbem contra decisão do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília/SP (Processo 1014498-27.2020.8.26.0344), que indeferiu o sobrestamento de processo em que se discute o aumento da contribuição previdenciária de servidor público estadual, violando a determinação proferida por esta CORTE no Tema 933-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (doc. 1, fls. 2/4):



    Trata-se de ação em que os autores pleiteiam a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, bem como, restituição de valores cobrados indevidamente. 



    Julgada improcedente a demanda, houve a apresentação de embargos declaratórios por parte deste reclamante, no tocante ao pedido de pronunciamento expresso quanto ao reconhecimento da necessidade de suspensão do feito, por conta da repercussão geral do Tema 933 desta Egrégia Corte, porém, o juízo Reclamado entendeu pelo seu conhecimento, porém, não o seu acolhimento. 



    Analisando, essa r. decisão monocrática, bem como, em outras demandas envolvendo a mesma matéria em trâmite perante o Juizado de origem, temos que o entendimento apresentado está centrado no seguinte ponto: “...Inicialmente, não é caso de suspensão do processo, posto que a matéria aqui discutida, legalidade da “ampliação da base de cálculo” da contribuição do servidor aposentado fundamentada em déficit atuarial no âmbito do Estado de São Paulo, é assunto novo inaugurado a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, não guardando identidade com a matéria objeto do TEMA 933, que está em análise há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal e se resume à análise dos parâmetros constitucionais a serem observados por leis que busquem aumentaras alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores.... “ 



    Contudo, temos que em nenhum momento fora descaracterizado o reconhecimento da repercussão geral desta matéria, com a chancela de suspensão nacional dos feitos desta natureza, conforme já decidido pelo Ministro ROBERTO BARROSO: 



    (…)



    Logo conforme visto acima o entendimento que vem sendo adotado pela Suprema Corte e todos após a EC 103/2019 é pela suspensão de demandas como a aqui discutida. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão, que nos autos do processo eletrônico nº 1014498-27.2020.8.26.0344, e que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Marília/SP, que não reconheceu o pedido de suspensão do feito diante do TEMA 933, até que ocorra o julgamento em definitivo (trânsito em julgado) (fl. 6). 



    É o breve relatório.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98 e do art. 99, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/11/2021. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, os autos encontram-se em tramitação na origem, no presente momento conclusos para despacho. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se a determinação de suspensão nacional proferida no ARE 875.958 (Tema 933-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/3/2017):



     



    Em razão do reconhecimento da repercussão geral, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF.



     



    No caso, é incabível o pedido pautado na decretação da suspensão nacional determinada nos autos do ARE 875.958 (Tema 933-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/3/2017). Isso porque esta CORTE procedeu ao julgamento de mérito do processo paradigmático, em Sessão Virtual de 8.10.2021 a 18.10.2021 (DJe de 22/10/2021), fixando a seguinte tese no Tema 933: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco".



    Nessas circunstâncias, em que a CORTE já realizou o julgamento definitivo do mérito do paradigma de controle invocado, fixando a tese vinculante, não mais existe juridicamente o ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 933. 



    Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação, emanada pelo Min. ROBERTO BARROSO, de suspensão do julgamento dos processos em que discutida a constitucionalidade de normas estaduais que veiculam aumento das alíquotas de contribuição previdenciária aplicáveis aos servidores públicos, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. Além disso, embora pendente o trânsito em julgado do processo paradigma, a tese firmada no julgamento do Tema 933 possui, desde já, plena aplicação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



      Documento assinado digitalmente